Tribunal: TJMT
Processo: 0031049-02.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031049-02.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LOURIVALDA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 522.205.751-87 (APELADO), BRUNA GOMES LINS - CPF: 023.035.351-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
-
SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%
” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO
-
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
- REABERTURA DA INSTRUÇÃO –
SENTENÇA CASSADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.

2-

Sentença cassada. Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº0031049-02.2013.8.11.0041, proposta por
Lourivalda Zeferino da Silva,
que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial reconhecendo, para condenar o apelante
ao pagamento dos valores não pagos

referente à verba “TíTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%” a requerente
, que serão apurados em liquidação de sentença, devendo ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação. Por fim, condenou-o ainda ao pagamento de honorários advocatícios, que deverá ser fixado quando liquidado o julgado nos termos do art. 85, §4°, 11 do CPC.

O Apelante argui em preliminar nulidade da sentença por
incompetência da justiça comum, por se tratar de litígios trabalhistas, devendo ser julgada pela justiça do trabalho e cerceamento de defesa; cerceamento de defesa, alegando ter necessidade de instrução processual para verificação se houve ou não a incorporação da verba pleiteada quando da implantação do subsídio, e, ainda prescrição, por já ter ultrapassado cinco anos da data que originaram os direitos pleiteados, da data da distribuição da ação.

No mérito, sustenta que
a apelada não tem direito de receber a verba “título julgado incorporado 61,38°/0" em separado do subsidio, razão pela qual requer a reforma da sentença combatida.

Por fim, caso seja mantida a condenação, requer a reforma quanto ao índice de correção monetária, para que se fixe de acordo com o estabelecido pelo art. 1º da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. (Id.7472517)

Não foram apresentadas contrarrazões, apesar da apelada ter sido devidamente intimada
.
(Id.7472520).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 7517127).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO, ora apelante, aponta preliminarmente incompetência da justiça comum para julgar esta causa, uma vez que a verba pleiteada possui natureza trabalhista, devendo ser apreciado pela Justiça do Trabalho.

Todavia, razão não lhe assiste, pois conforme se verifica a gratificação “Título Julgado Incorporado 61,38%” foi objeto de apreciação pela justiça do Trabalho quando na época o requerente era regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho
-
CLT
.

Ocorre que, com a promulgação da
Constituição Federal
de 1988, os servidores públicos da categoria, passaram a ser regidos pelo regime de natureza estatutária implantada pelo apelante - Lei Complementar nº.
04
/90 - Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso, portanto
,
as ações oriundas de verbas de caráter trabalhista em favor de servidor público submetido ao regime estatutário, devem ser solucionados pela Justiça Comum, conforme precedentes deste Sodalício.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO –
PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – RELAÇÃO DE TRABALHO – NÃO-OCORRÊNCIA
– ESTATUTÁRIO - REJEITADA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONTAGEM - DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO DA APOSENTADORIA – REJEITADA – SERVIDOR INATIVO – DIREITO NO RECEBIMENTO EM PECÚNIA - - PERCENTUAL DE 61,38% EXTENDIDO AOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS – POSSIBILIDADE – DIFERENÇA DE FGTS – VALOR COMPROVADO NO LAUDO TÉCNICO - CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. A Justiça Estadual é competente para julgar verbas de servidores regidos pelo regime estatutário
(...)” (TJMT RAC nº. 43889/2009, DES. EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
E COLETIVO, Julgado em 20/07/2009, Publicado no DJE 27/08/2009).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

V O T O - PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO aponta prejudicial de mérito, aduzindo que o fundo de direito pleiteado pelo autor está prescrito, pois ajuizou a presente demanda somente em 2013.

Contudo,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, traz o entendimento de que por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação
, nos termos da Súmula 85 do STJ. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART.
535
,
II
, DO
CPC
. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO
20.910
/1932. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL
8.880
/94. NÃO COMPROVADA DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. 1. Inexiste violação do art.
535
do
CPC
quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Não é possível o conhecimento do recurso especial quando visa reformar entendimento do Tribunal de origem pela desnecessidade de produção de prova, e o recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque alterar a conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3.
O entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do
CPC
, firmou o entendimento de que os critérios previstos na Lei
8.880
/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que,"na conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº
8.880
/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 5. No presente caso, a Corte de origem, soberana na análise das provas, constatou que o recorrente não comprovou que a recorrida recebia sua remuneração no mês seguinte ao trabalhado, premissa fática que não pode ser afastada sem que se fira o empeço contido na Súmula 7/STJ. 6. Este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido.(
AgRg no REsp 1529479/RJ
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).”

Assim,
rejeito a prejudicial de mérito aventada pelo apelante
, mantendo-se aquela já aplicada pelo magistrado de primeiro grau, qual seja, por se tratar de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação.

V O T O - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que Lourivalda Zeferino da Silva propôs a presente Ação de Cobrança, em desfavor do Estado de Mato Grosso, onde objetiva o recebimento do pagamento relativo à verba denominada de Título em Julgado Incorporado 61,38%, ao argumento de que foi suprimida dos seus proventos após a implantação do regime por subsídios.

O Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte condenou o requerido ao pagamento da importância devida a autora, referente à quantia suprimida da verba denominada Título em Julgado Incorporado 61,38%, referente a 2005 à 2012, a ser atualizado pela variação do IPCA desde a data em que deveria ter sido pago, e, acrescido de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, desde a citação válida, até o efetivo pagamento.

O Estado de Mato Grosso requer a anulação da sentença, sob o argumento de haver necessidade de realização
de perícia contábil para o fim de aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada ou, ainda, a existência desse crédito a ser recebido pela apelada.

Pois bem.

De início, importante registrar que o Estado de Mato Grosso vinha pagando aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT parcela salarial “denominada “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38% (...) em razão de decisões transitadas em julgado proferidas pela Justiça do Trabalho antes de 1988, época em que os servidores eram regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT”.

Ocorre que, no ano de 2005 o requerido deixou de pagar esse percentual, e em consequência disso, o ente Sindical impetrou com Mandado de segurança coletivo (Processo nº. 37063/2005), cuja ordem foi parcialmente concedida, no sentido de assegurar aos substituídos o pagamento da verba suprimida sem respeito ao devido processo legal administrativo, conforme julgado in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. 1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. 2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO” (TJMT MSCol - DES PAULO DA CUNHA, TRIBUNAL PLENO - Data do Julgamento 12/03/2009 - DJE 16/04/2009).

Em razão desta decisão administrativa, a referida verba foi, com o tempo, estendida aos servidores que não ajuizaram ações judiciais.

É sabido que por força da “Reforma Administrativa”, implementada pela Emenda Constitucional nº.
19
/98 que introduziu o sistema de regime jurídico único, estabeleceu-se que a remuneração dos servidores e o subsídio de que trata o § 4º do artigo
39
, somente poderiam ser fixados em parcela única, vedado o acréscimo de verbas de qualquer natureza, como adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, entre outras, observado o teto constitucional, previsto no artigo
37
, inciso
X
, da
Constituição Federal
.

Por sua vez a Lei nº.
7554
/2001 que dispõe sobre a criação da Carreira dos profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, preconiza o seguinte:

“Art. 4º O sistema remuneratório dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal”

Desse modo, é indiscutível que a parte autora passou a ser remunerada por meio de subsídio fixado em parcela única.

Por outro lado, evidencia-se dos autos, consoante as fichas financeiras de id.7472487-7472488, que a autora percebeu nos anos anteriores a 2007 vencimentos acrescidos da gratificação denominada “TI.JULG.INCORP.61”, e somente no ano 2008 passou a receber subsídio em parcela única.

Denota-se, outrossim, que o montante líquido percebido pela requerente no último ano em que recebeu seu salário como vencimento (Total R$ 1.906,33 (Salário + TI.JUL.INCORP.61) (junho/2007), e depois quando passou a receber como subsídio (Total R$ 1.525,44) (julho/2007), não houve redução considerável da remuneração, razão pela qual, ao que tudo indica, a vantagem em questão foi mantida/absorvida.

Diante disso, consoante novo entendimento lançado por esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo, é de todo conveniente retornar a instrução do feito nesse caso concreto, notadamente para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA SOB A RUBRICA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38 % –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.
Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.
(Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/7/2017).”
(N.U 0054550-82.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%”
- VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO -
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO
.
Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos
. (Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/7/2017).

(TJ-MT - APL: 00545499720138110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/02/2020)

Assim, acolho a preliminar levantada pelo apelante.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
CASSAR A SENTENÇA
, declarando a sua nulidade, e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento e posterior realização de perícia contábil, e, em sede de reexame, retifico a sentença atacada nos termos de acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021